Tribunal: TJDFT
Processo: 0747029-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONTO DPVAT. PREVISTO NA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. AUSENTE NO DISPOSITIVO. PREVALÊNCIA DISPOSITIVO. OBSCURIDADE VÍCIO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.
2. Não houve vício, pois o acórdão foi claro e coerente ao destacar que viola a coisa julgada a alteração, em cumprimento de sentença, dos parâmetros expressamente estabelecidos no dispositivo de sentença transitada em julgado.
3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
4. Verificado o intuito meramente protelatório da parte embargante, que deixa de indicar especificamente qualquer vício no acórdão, limitando-se a tentar rediscutir o mérito do recurso, cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
5. Dá-se por prequestionada a matéria.
6. Recurso conhecido e não provido. Multa aplicada. Acórdão mantido.